Tribunal: TJPA
Processo: 0812485-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812485-56.2024.8.14.0401

APELANTE: RAMON BELFORD SAIF CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ARTS. 157, § 3°, II C/C ART. 14, II, DO CP.

FATO
: Agente que se fazendo passar por usuário de aplicativo de viagem solicitou uma corrida e, logo após adentrar no veículo que ia fazer sua condução, sacou de uma faca e agrediu a vítima com golpes no pescoço, tendo esta reagido e o desarmado, oportunidade em que o agente se armou com outra faca e voltou a desferir golpe no pescoço da vítima, tendo esta, mesmo ferida, conseguido sair do veículo e pedir socorro a uma viatura da PM.

Alegação preliminar de que a sentença violou direito de defesa do réu, tendo o magistrado julgado
extra petita
ao proceder à
emendatio libelli
; quanto ao mérito, pedido de absolvição pelo fato de o apelante estar embriagado no momento do crime; desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo tentado, com decote da majorante ante a ausência de perícia na faca utilizada, bem como de posse mansa e pacífica da
res,
com aplicação ao caso do princípio da consunção e reconhecimento de lesão corporal leve, além do aumento do percentual de redução pela tentativa e concessão do direito de recorrer em liberdade.

DA PRELIMINAR
.
REJEITADA
. Escorreita aplicação pelo magistrado singular do art. 383 do CPP. Denúncia que atribuiu ao apelante a prática do crime do Art. 157, § 2º, II, VII, do Código Penal, c/c 69 do CP, concurso material de crimes com crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, § 1°, II do Código Penal, tendo o magistrado, sem alterar os fatos, reconhecido que a conduta constante na denúncia e a prova produzida comprovaram a ocorrência de crime diverso, alterando tão somente a tipificação penal para o delito previsto no art.

157, § 3°, II c/c Art. 14, do CP, sendo cediço que o réu se defende dos fatos e não da tipificação a eles dada.

DA ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE
.
IMPROCEDENTE
. A mera alegação de inimputabilidade, por estar o agente sob o efeito de álcool no momento da conduta, não tem o condão de isentá-lo de pena se demonstrado que o uso da substância se deu de forma voluntária – teoria da
actio libera in causa
– art. 28, II, do código penal – embriaguez ou efeito de droga voluntária ou culposa que não exclui a responsabilidade penal. Ademais, a comprovação da alegada incapacidade depende de exame médico, realizado por profissional com habilitação técnica para atestar o estado de saúde mental da pessoa acusada tanto no momento presente, quanto no momento da prática do fato.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO.
IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria comprovadas; depoimentos firmes,

concisos e convergentes prestados pela vítima e testemunhas, restando devidamente demonstrado nos autos que o ora apelante, ao atingir a vítima no pescoço com diversos golpes de faca, tinha intenção de a matar, assumindo o risco de alcançar tal resultado.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
IMPROVIMENTO
. Não é prescindível à configuração da qualificadora que o artefato utilizado na prática do crime seja periciado, bastando à sua configuração a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso em apreço.

DO AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA
.
NÃO PROVIMENTO
. O
quantum
de redução da pena em razão da tentativa depende do
iter cirminis
e no caso dos autos restou demonstrado que o apelante percorreu grande parte da ação criminosa, tendo atacado a vítima em dois momentos e com facas distintas, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. Pacífico entendimento de que a alegação de violação ao direito de locomoção deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto à discussão sobre o fundamental direito de ir e vir.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAMON BELFORD SAIF CAMPOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado nos arts.
157, § 3°, II c/c Art. 14,
do CPB.

Narrou a denúncia, ID 22215210, que na madrugada do dia 19 de junho do ano de 2024, por volta das 22:45h, a vítima, Willian Nogueira Ramos, estava trabalhando como motorista de aplicativo e aceitou uma corrida na Tv. 14 de abril, bairro de Fátima, nesta Capital, tendo o ora apelante adentrado no veículo e após se acomodar no banco de trás sacou uma faca e anunciou o assalto, passando com ela a cortar o pescoço da vítima.

A vítima reagiu e travou luta corporal com seu agressor que pegou uma segunda faca e cortou novamente a vítima que, lutando pela sua vida, conseguiu se desenvencilhar do seu algoz e sair correndo, tendo o ora apelante assumido a direção do veículo, Marca/Modelo: TOYOTA/ETHIOS HB X 13L MT, PLACA: PBE1F19; CHASSI: 9BRK19BT8J2101397, cor branca, e se evadindo.

Que a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e a acionou, relatando o ocorrido, e os policiais realizaram rondas ostensivas pela área e localizaram o veículo subtraído ainda na posse do ora apelante que foi revistado pelos agentes policiais, sendo encontrado em seu poder duas facas de serra, as mesmas usadas para lesionar a vítima e subtrair seu veículo, sendo ele detido e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, VII, c/c 69 do CP, concurso material de crimes com crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, § 1°, II do Código Penal, bem como sua condenação em danos morais à vítima, com fundamento nos art. 387, IV, do CPP.

Em ID 22215211, recebida a denúncia.

Em ID 22215214, resposta à acusação.

Em ID 22215220, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 22215240, termo em ID 22215239.

Alegações Finais Ministeriais, em ID 22215244.

Alegações Finais Defensivas, em ID 22215245.

Em ID 22215250, sentença condenatória na qual o magistrado, fazendo uso da
emendatio libelli
, nos termos do art. 383, do CPP, desclassificou a conduta apontada na inicial para o crime de latrocínio tentado e condenou o ora apelante nos termos do art. 157, § 3°, II c/c Art. 14, II, do CP, restando sua pena base cominada em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, patamar mantido na segunda fase apesar da atenuante da confissão, com aplicação ao caso da Súmula 231, do STJ, sendo reduzida, ao final, para 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias multa em razão da atenuante relativa à tentativa, não o condenando em multa, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado e sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 22215255, a defesa

alegou, liminarmente, ausência de correlação entre a denúncia e a sentença e consequente ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da
emendatio libeli
, afirmando ser a sentença
extra petita
e a ocorrência de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, que seja reconhecida a presença da excludente de culpabilidade em razão da embriaguez, como previsto no art. 28, II, § 1º, e 2º, do CP e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de roubo com emprego de arma branca e posterior decote da majorante uma vez não se procedeu à perícia no suposto artefato – arma branca e aplicação ao caso do princípio da consunção uma vez que as lesões apresentadas pela vítima configuram o meio para o alcance do crime fim, qual seja, o de roubo e, caso reconhecido o concurso material de crimes, que se reconheça a inocorrência de lesão corporal grave, mas sim leve, ante a inexistência de exame de corpo de delito a comprovar a extensão da lesão e, por fim, que seja o crime de roubo reconhecido em sua forma tentada ante a inocorrência de posse mansa e pacífica do bem e o reconhecimento da desistência voluntária, com diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, ID 22215263, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24372710, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
favor de
RAMON BELFORD SAIF CAMPOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado nos arts.
157, § 3°, II c/c Art. 14,
do CPB.

Atendidos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da preliminar.

PRELIMINA
R -
Ausência de correlação entre a denúncia e a sentença e consequente ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da
emendatio libeli
, afirmando ser a sentença
extra petita,
bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

Não aduz razão ao apelo, devendo a preliminar ser rejeitada.

Ao contrário do que alegado pela defesa, não há que se falar em falta de correlação entre a denúncia e a sentença na medida em que a denúncia descreveu minuciosamente as ações do ora apelante, sendo este condenado em razão dos atos praticados durante a conduta delitiva e o magistrado os descrito ao prolatar a sentença lhes dando, contudo, tipificação diversa daquela apontada na denúncia, o que não configura qualquer ilegalidade ou violação a direitos, pois é dado ao magistrado assim proceder, nos termos do art. 383, do CPP, restando configurada a
emendatio libelli
, procedimento que permite alterar a qualificação legal da conduta imputada ao réu, desde que não acarrete prejuízo à defesa, o que efetivamente não ocorreu, tendo o magistrado assim afirmado em sua decisão,
in verbis:

“EMENDATIO LIBELLI
(Art. 383 do CPP)

A sentença, no âmbito do processo penal, deve limitar-se aos fatos articulados na peça acusatória e não à capitulação penal ali descrita (princípio da correlação da sentença).

Desse modo, é permitido ao julgador, no momento da prolação da sentença, dar outra classificação jurídica à conduta exposta na inicial acusatória, sem que isso represente surpresa aos acusados ou conflite com o preceito constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CF/1988 – o imputado se defende dos fatos e não da classificação jurídica contida na exordial).

As considerações acima mencionadas encontram respaldo no instituto disciplinado pelo art. 383 do CPP (emendatio libelli), o qual autoriza o magistrado a dar, na sentença, capitulação diversa da que consta na denúncia, desde que tenha fundamentado nos fatos descritos na inaugural, ou seja, sem acrescentar qualquer fato ou circunstância que já não tenha sido descrita na inicial.

Nos presentes autos, vislumbra-se a aplicação do art. 383 do CPP em relação ao réu, pois a denúncia atribuiu o cometimento do crime do Art. 157, § 2º, II, VII, do Código Penal, c/c 69 do CP, concurso material de crimes com crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, § 1°, II do Código Penal; entretanto,
o fato constante na denúncia e a prova produzida
comprova uma violência física representada por cortar o pescoço em dois momentos distintos e com duas facas e a luta da vítima pela sua vida, caracterizando, assim, o latrocínio na forma tentada, nos termos do artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.”

Observa-se, do excerto acima, que a conduta do apelante não foi alterada, não havendo que se falar em alteração dos fatos ou cerceamento de defesa, tendo o magistrado tão somente dado nova tipificação à conduta do apelante e da qual ele tinha pleno conhecimento e devidamente se defendeu, sendo cediço o entendimento de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384 DO CPP; 90 DA LEI N. 8.666/1993; E 59 DO CP. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A CONDUTA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS ELEMENTARES DO CRIME IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE PRESERVADO PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSÁRIA DOSIMETRIA A SER FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Consta do Parecer do Ministério Público Federal que, em atenta leitura da denúncia (e-STJ, fls. 02/12), verifica-se clara referência a fatores alteração inoportuna de datas de documentos e de reunião de recebimento de propostas, irregularidades na emissão de nota fiscal por aquisição de veículo automotor com especificações diversas das apontadas nos documentos, a fim de que se frustrasse a natureza competitiva de procedimento licitatório. Não há mutatio libelli (fl. 1.956). 2. É absolutamente viável a condenação do agravante pela prática do crime em referência. [...] O réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa (HC n. 261.842/SP, Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/9/2014). 3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação (HC n. 426 .866/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2/5/2018). 4. Extrai-se do voto referido, no trecho apontado pelo agravante - fl. 1 .209, in fine -, a seguinte razão de decidir: A Dosimetria revela-se adequada e proporcional aos elementos constantes nos autos, tendo em consideração as Circunstâncias valoradas negativamente e a previsão de Penas mínima e máxima em abstrato para o Delito em questão (fl. 1.195). 5. A valoração negativa do vetor judicial da personalidade, reconhecida na sentença à fl. 642, foi preservada pela instância a quo. Portanto, não procede o pedido de redução da pena ao mínimo legal, devendo, nos termos da decisão ora agravada, o Tribunal de origem efetuar essa nova dosimetria. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1969910 RN 2021/0354202-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA SEM O AFASTAMENTO DOS FATOS NELA DESCRITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. DESCARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO CLANDESTINO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a despeito de ter sido atribuída, na denúncia, a prática do crime descrito no art . 180, caput, do Código Penal ao recorrente, a descrição da prática delitiva nela constante permitiu ao Magistrado, ao prolatar a sentença, valendo-se do disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, reconhecer a tipificação do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, em razão do comércio clandestino de veículos de origem espúria. 3 . Tendo as instâncias ordinárias demonstrado que o recorrente guardava em sua residência um automóvel e chegou a negociar outros dois, todos de origem ilícita, em situação típica de atividade comercial, ainda que clandestina, a mudança dessa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, notadamente em uma ação penal transitada em julgado, é inviável na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 131086 PB 2020/0181442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

De igual forma não há que se falar em sentença extra petita - aquela que se pronuncia sobre matéria não contida na petição inicial, ou seja, que condena o réu por um crime ou por elementos de crime diferentes dos imputados na denúncia, pois como demonstrado, o ora apelante restou condenado estritamente pelos delitos praticados e relatados na inicial acusatória, sendo
rejeitada a preliminar
de nulidade uma vez que não se observa a ocorrência de qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado singular.

MÉRITO

Da absolvição por inimputabilidade em razão da embriaguez
- Em sua primeira tese meritória, almeja o apelante que se reconheça em seu favor a causa de isenção de pena prevista no artigo 28, II, § 1º e 2º, do CP, uma vez que fazia uso de medicamento controlado, estava embriagado e fora de si e não tinha no momento dos fatos discernimento necessário ao reconhecimento da ilicitude de sua conduta.

Não lhe advém razão.

Em que pese o argumento trazido pela defesa restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois o consumo de drogas, ainda que medicamentosa, em concomitância com álcool, se deu por deliberalidade do apelante - que tinha pleno conhecimento das consequências de tal agir. Ademais,

sua incapacidade para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que poderia levar ao reconhecimento de sua inimputabilidade, não restou comprovada, não sendo possível afirmar que a pessoa, ainda que usuária habitual dos medicamento que lhe foram prescritos seja, tão somente pela condição de usuária, incapaz, não restando sequer comprovado que a suposta ingestão de álcool se deu por caso fortuito ou força maior, mas sim que a ingestão de álcool foi resultado da livre vontade do apelante.

Sobre o tema já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIME – ART. 158 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – EXTORSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELANTE QUE CONSTRANGEU A VÍTIMA A LHE ENTREGAR DINHEIRO PARA COMPRA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE, DIANTE DO FATO DE ESTAR SOB O EFEITO DE DROGAS NO MOMENTO DA CONDUTA- NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO NÃO COMPROVADO – ADEMAIS, SE COMPROVADO, NÃO TERIA O CONDÃO DE ISENTAR O AGENTE DE PENA, SE DEMONSTRADO QUE O USO DA SUBSTÂNCIA SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – ART. 28, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – EMBRIAGUEZ (OU EFEITO DE DROGA) VOLUNTÁRIA OU CULPOSA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL

– PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO- FIXAÇÃO HONORÁRIOS. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0003284-85.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 17.04.2023) (TJ-PR - APL: 00032848520158160190 Maringá 0003284-85.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

Oportuno frisar que não restou evidenciado que ao perpetrar o delito o apelante encontrava-se em estado alterado pelo uso de qualquer substância, ou que seu estado mental não estivesse hígido por qualquer circunstância.

É certo, ainda, que a comprovação da alegada incapacidade depende de exame médico, realizado por profissional com habilitação técnica para atestar tal circunstância, sendo imperioso, ainda, que tal exame trate especificamente do estado de saúde mental da pessoa acusada tanto no momento presente, quanto no momento da prática do fato, assim como a extensão da ofensa, o que não ocorreu no presente caso, sendo tal condição unicamente argumento da defesa e ainda que reconhecido o estado completo de embriaguez no momento do fato, seria necessário perquirir sobre a responsabilidade do agente ao se colocar em estado de entorpecimento, uma vez que a embriaguez voluntária (ou estado de drogadição) não exclui a imputabilidade, conforme prevê o artigo
28
, inciso
II
, do
Código Penal
.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO
147
DO
CÓDIGO PENAL
PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA EVIDENTE A RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS ORAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS FRÁGEIS E ISOLADAS.
USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO AGENTE OU MINORA A PENA LHE INFLIGIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
28
, INCISO
II
,
§§ 1º
E
2º
, DO
CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO
45
OU
46
DA LEI
11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA LAUDO CONCLUINDO PELA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO DENUNCIADO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DOLO NA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DO DIPLOMA REPRESSIVO. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA ROBUSTA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL O QUADRO FÁTICO DO DELITO PRATICADO. NARRATIVA SEGURA APRESENTADA PELO AGENTE POLICIAL. RÉU QUE, DETIDO, DESFERIU CHUTES NO INTERIOR DO CAMBURÃO. VIATURA POLICIAL DANIFICADA. PROVA PLENA ACERCA DA MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBNUBILAR A CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – (...) IV –
O uso voluntário de entorpecentes não exclui a culpabilidade, visto que o agente, ao se colocar nesse estado, estava consciente e, ainda que sob efeito de substância que limita o discernimento, age com a intenção de provocar o resultado lesivo, de tal modo que a análise da imputabilidade é transferida para momento anterior à prática delitiva. Dessa forma, esse estado, no instante em que praticou a conduta delituosa, é irrelevante para a esfera penal, devendo, por isso, ser mantido inalterado o decreto condenatório
.V -
Tem-se que a isenção da pena (artigo
45
da
Lei de Drogas
) se opera quando o agente criminoso, à época dos acontecimentos, encontrava-se totalmente incapaz de entender a ilicitude do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento, em razão da dependência ou sob o efeito de droga, desde que proveniente de caso fortuito ou força maior. No caso dos autos, entretanto, inaplicável a isenção de pena pretendida, bem como a redução mencionada no artigo 46 da lei de regência, tendo em vista que não foi realizado qualquer laudo pericial atestando a condição de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apenado, na época dos fatos
.VI - Pratica o crime de dano qualificado, insculpido no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do
Código Penal
, o agente que, por vontade livre e consciente, deteriora viatura da Polícia Militar, sendo tão somente exigível para a caracterização do delito a presença do elemento subjetivo consistente na intenção de destruição, inutilização ou deterioração do patrimônio público. (TJPR - 4ª Câmara Criminal -
0001093-42.2020.8.16.0174
- União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 11.07.2022)

Portanto, tem-se que a isenção da pena se opera quando o agente criminoso, à época dos acontecimentos, encontrava-se totalmente incapaz de entender a ilicitude do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento, em razão de embriaguez ou sob o efeito de droga, desde que proveniente de caso fortuito ou força maior. No caso dos autos, entretanto, resta inaplicável a isenção de pena pretendida tendo em vista que não foi realizado qualquer laudo pericial atestando a condição de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante na época dos fatos e não se tem nenhuma comprovação de que sua embriaguez foi involuntária.

Logo, necessária a manutenção da condenação nos termos em que proferida.

Da desclassificação
– Visa o apelante, neste segundo tópico de seu apelo, que se promova a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo com uso de arma branca e lesão corporal leve, como previsto no artigo 157, §2º, VII, e art. 129, do CP, ao qual não há como ser dado provimento tendo em vista as provas constantes dos autos que apontam com firmeza a ocorrência do crime de latrocínio, que somente não se consumou em razão da reação da vítima.

Da mídia constante nos autos, ID 22215240, se constata do depoimento prestado pela vítima que o ora apelante a atacou com duas facas, a ferindo gravemente no pescoço, região de extrema sensibilidade e que pode conduzir a vítima rapidamente à morte; igualmente há o depoimento prestado pelos policiais militares que à vítima prestaram socorro e que confirmam a lesão, não havendo como se promover a pretendida desclassificação, como bem asseverou o magistrado em sentença, assim se manifestando,
in verbis
:

“
A prova produzida comprova que a ação do réu foi direcionada, de forma efetiva, além da subtração da coisa, contra a vida da vítima, a qual relatou que, ao ingressar no carro, passou a cortar seu pescoço, somente não conseguindo devido a sua reação. Contudo, observa-se que a ação tinha intenção de matar, já que o réu desferiu golpe profundo no pescoço da vítima (foto anexada aos autos), onde temos a veia jugular que, após ser cortada, pode levar a pessoa à morte de forma rápida.

Assim sendo, a prova atesta que o réu desenvolveu vários golpes contra a vítima, sendo que a ação chegou muito perto da concretização da morte da vítima.”

Portanto, não se mostra possível dar provimento à pretensão desclassificatória uma vez que a conduta atribuída ao recorrente – desferir golpes de faca em região vital da vítima (pescoço) – está a demonstrar sua intenção homicida ou, ao menos, a assunção do risco de matar, não havendo que se falar em ausência de
animus necandi
.

Acerca da efetiva vontade de matar e/ou assumir o risco de assim fazer quando o agente desfere golpes contra o pescoço da vítima é o entendimento jurisprudencial, a saber:

Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Tentativa – Sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art . 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes. Recurso Defensivo que busca a impronúncia, ante a ausência de provas do animus necandi. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora, aduzindo que o réu agiu movido pela violenta emoção. Materialidade comprovada e indícios de autoria – réu que negou a prática delitiva – negativa que restou isolada – vítima que confirmou ter sofrido um golpe de faca na região do pescoço, por motivo que não se recorda, após discutir com o acusado – Policiais responsáveis pela ocorrência que relataram a presença de indícios seguros de que o réu foi o autor dos delito, assim como confirmaram que o acusado desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima – Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal – Inteligência do art . 413, § 1º, do Código de Processo Penal – De rigor a manutenção da pronúncia. Qualificadora do motivo fútil não manifestamente improcedente que deve igualmente ser submetida à apreciação dos Srs. Jurados. Recurso desprovido. (TJ-SP - RSE: 00018508820188260542 SP 0001850-88.2018.8.26 .0542, Relator.: Ely Amioka, Data de Julgamento: 28/09/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL - PESCOÇO - AMEAÇA DE MORTE VERBALIZADA PELO RECORRENTE - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA, DE FORMA INEQUÍVOCA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - JULGAMENTO DO FATO CRIMINOSO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - CF/88, ART. 5º, XXXVIII, D - JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O ato consciente perpetrado pelo recorrente de atingir a vítima, com uma faca, em região vital – pescoço –, somado à declaração de antes do golpe ter verbalizado: “se você não vai ficar comigo não vai ficar com mais ninguém”, não permite evidenciar, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE nº 69591/2012). “Assim, não se mostra possível agasalhar a pretensão desclassificatória, uma vez que a conduta atribuída ao recorrente – desferir um golpe de faca em região vital da vítima (pescoço) – está a denotar, em princípio, intenção homicida ou, ao menos, a assunção do risco de matar .” (TJMT, RSE nº 69591/2012) (TJ-MT - RSE: 10149851320198110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3 . Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" ( RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes . 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 110299 PR 2019/0085581-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019)

Ressalto que a vítima foi atingida pelas costas enquanto trabalhava, pois como se depreende dos autos estava sentada ao volante de seu veículo, trabalhando como motorista de aplicativo, tendo o apelante a atacado logo após entrar no veículo que solicitou como suposto cliente, sendo aquela atingida de inopino e conseguido se desvencilhar em razão de sua sagacidade e reação e de seu relato se constata que após não ter conseguido alcançar seu intento de primeira, o apelante sacou outra faca, ou seja, reiterou a conduta criminosa, se mostrando, diante de sua ação, impossível a pretendida desclassificação para o crime de roubo e tampouco para o de lesão corporal.

Acerca da possibilidade de condenação pelo crime de latrocínio, em caso como o dos autos, é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1) ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Não havendo, portanto, como se proceder à pretendida desclassificação.

Do decote da majorante
- Assim, configurada a ocorrência do crime de latrocínio, não há que se falar em não comprovação do uso de arma branca por ausência de perícia na mesma, pois conforme o entendimento jurisprudencial pátrio é prescindível a perícia para comprovação de sua utilização na prática delituosa, bastando para tanto a palavra da vítima que, como já demonstrado, restou fartamente comprovada, sendo neste sentido a Súmula 442 do STJ, que determina que a arma de fogo não precisa ser apreendida e periciada para a configuração da causa de aumento de pena do roubo.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6 . Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

De igual modo, não há que se falar em aplicação ao caso do princípio da consunção, como bem afirmou o magistrado singular em sua decisão.

Não há igualmente que se falar em desistência voluntária uma vez que o apelante praticou todos os atos necessários à consecução do delito, tendo por duas vezes ferido a vítima e com facas distintas, assumindo em seguida a direção do veículo e tentado com ele se evadir, só não alcançando êxito neste intento pelo fato de o carro apresentar um defeito e, como cediço, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa, pois basta que à configuração do delito que o bem saia da esfera de vigilância da vítima como no caso dos autos, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo
. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria. 2. Resta devidamente comprovado nos autos que houve a consumação do crime de roubo, pois o réu subtraiu o celular da vítima (houve inversão da posse), ainda que, logo depois, tenha sido perseguido por uma testemunha, que saiu em seu encalço, e o capturou, levando-o à Delegacia de Polícia, o que ensejou a sua prisão em flagrante e a apreensão e restituição do bem à vítima. 3. Não havendo dúvida quanto à consumação do delito, a tese de desclassificação para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena, deve ser afastada. 4. Recurso desprovido. (Processo nº.: 07011765720218070004 - (0701176-57.2021.8.07.0004 - Res. 65 CNJ) Relator(a):

JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS. Publicado no PJe: 10/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser conhecido o recurso. 2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" 3. Conquanto legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, somente é cabível quando devidamente motivada nas circunstâncias do caso concreto. não bastando o mero concurso de dois agentes e o emprego de arma de fogo sem maiores considerações.4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. (STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Se mostrando escorreita, portanto, a decisão singular
.

Da causa de diminuição
– Pretende ainda o apelante que se aumente o percentual de redução da pena em razão da tentativa, alegando o impetrante que o percentual de 1⁄2 (metade) adotado pelo sentenciante não correspondente à realidade dos fatos uma vez que o conjunto probatório não demonstra que houve proximidade do evento morte.

Também neste ponto não assiste razão ao apelo.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante atentou contra a vida da vítima por duas vezes, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade e, de acordo com a jurisprudência, quanto mais próximo do resultado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente na prática de um crime, menor será a redução da pena pela tentativa. Em outras palavras, se o agente estiver mais próximo da consumação do crime, a redução da pena será menor.

O "
iter criminis
" refere-se ao caminho percorrido pelo agente criminoso desde a ideia inicial do crime até a sua consumação ou, no caso da tentativa, a sua interrupção antes da consumação. A jurisprudência considera que quanto mais o agente se aproxima da consumação, mais grave é a tentativa e, portanto, a redução da pena deve ser menor. Assim, se o agente tiver iniciado a execução do crime e estiver próximo da consumação, mas algo o impede de completar a ação, a redução da pena pela tentativa pode ser menor, pois o risco de consumação era maior, como no caso em espeque, onde o apelante iniciou a execução e tentou sua consumação por duas vezes, só não alcançando seu intento em razão da reação da vítima.

A redução da pena pela tentativa está prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, que prevê a diminuição da pena do crime tentado em percentual de 1/3 a 2/3. Assim, se mostra o percentual de redução adotado pelo sentenciante, 1⁄2, proporcional a conduta do apelante e ao
iter criminis
percorrido, tendo em vista que o crime quase se consumou, tendo o magistrado devida e suficientemente fundamentado as razões pelas quais adotou percentual inferior ao mínimo.

Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Para se aferir o grau de incidência da minorante de que trata o art. 14, II, do Código Penal, necessária a análise do quantum de iter criminis (caminho do crime) percorrido pelo Agente na prática do delito. Frise-se que, quanto mais distante ficar o agente da consumação do intento criminoso, em maior grau incidirá a fração redutora, ao passo que, quanto mais perto chegar, menor deve ser o importe fracionário incidente.

(...)

In casu, considerando que o iter criminis afastou-se do início e aproximou-se da consumação do crime, uma vez que, com o emprego de uma arma branca o réu cortou o pescoço da vítima, não se consumando uma vez que o ofendido conseguiu sair do carro adequada a fração mínima (1/2) para redução da pena em face da tentativa.”

Não há, portanto, como se aumentar o percentual de redução pela tentativa, pois aquele adotado pelo sentenciante se mostra proporcional a conduta do apelante e ao
iter criminis
percorrido.

Do direito de recorrer em liberdade
-
Requer o apelante a revogação de sua prisão e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade para que sob tal condição permaneça até o trânsito em julgado de sua sentença, ponto do apelo que, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2025